Tribunal: TJBA
Processo: 0015692-30.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015692-30.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

APELADO: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO EXECUTADO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO LEGAL. LEIS 12.844/2013 E SEGUINTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. INÉRCIA POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO E RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e intimação para suprir a deficiência, no prazo legal, acarreta a deserção do recurso, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC/2015.

2. A prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC/2015, configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição material, sem dar impulso ao processo executivo.

3. Tratando-se de execução fundada em nota de crédito rural (título de crédito), o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

4. As Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e seguintes estabeleceram a suspensão de execuções relacionadas a operações específicas de crédito rural contratadas com recursos de fundos constitucionais (FNE, FNO, FCO) e outros programas governamentais determinados, não abrangendo automaticamente todas as operações de crédito rural.

5. Incumbe ao exequente o ônus de comprovar, documentalmente, que a operação de crédito que lastreia a execução se enquadra nas hipóteses legais de suspensão, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O que não ocorreu.

6. Ainda que se admitisse o enquadramento nas leis de suspensão, o prazo prescricional voltou a fluir em 31/12/2019, data em que cessou a última suspensão legal (Lei 13.729/2018), tendo transcorrido mais de 03 anos até a primeira manifestação do exequente (04/05/2023), consumando-se a prescrição intercorrente.

7. Recurso do executado não conhecido por deserção. Recurso do exequente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas, em que figuram reciprocamente como Apelantes e Apelados, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. e JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto por JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS
, por deserção e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
., mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, pelos termos e fundamentos do voto condutor.